Tribunal: TJSP
Processo: 2197984-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Adiantamento de Contrato de Câmbio para exportação – Alegação de nulidade do título – Descabimento – Contrato que preenche os requisitos legais para lastrear a execução - Contrato que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial – Inteligência dos arts. 49 e 86 da Lei 11.101/05 - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197984-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ODÍLIA NEGRETTI DA SILVA, é agravado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197984-94.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2197984-94.2019.8.26.0000
Agravantes: Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda. - Em
Recuperação Judicial e Odília Negretti da Silva
Agravado: Banco Safra S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43.077
Agravo de Instrumento Exceção de pré-executividade
Adiantamento de Contrato de Câmbio para exportação
Alegação de nulidade do título Descabimento Contrato
que preenche os requisitos legais para lastrear a execução -
Contrato que não se sujeita aos efeitos da recuperação
judicial Inteligência dos arts. 49 e 86 da Lei 11.101/05 -
Recurso improvido, com observação.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 31/38) que, dentre outros
pronunciamentos, considerou válido o título executivo, afastando a
exceção de pré-executividade arguida pelos agravantes.
Insurgem-se os agravantes, sustentando que é
cediço que o ACC no 177513685, nada obstante a aparência de
contrato de câmbio para exportação, jamais foi vinculado com a
atividade exportadora. Ao contrário, na bem da verdade, o título ora
executado nunca passou de comezinho empréstimo bancário travestido
de ACC, o que, por si só, já indica vício no título executivo a
determinar a extinção da presente demanda. Ressalta que, a ausência de
exportação, transforma uma operação que seria um incentivo à
exportação, numa linha de crédito ordinária, como no presente caso, não
podendo, por isso, contar com os benefícios de operações dessa
natureza. Alega que o protesto é inválido, pois ausente os requisitos do
art. 75 da Lei no 4.728/65. Diz, ainda, que a suspensão da execução em
face da agravante Odília Silva é em razão do crédito executado estar
sujeito aos efeitos da recuperação judicial do Grupo Terra Forte. Por
fim, salienta que a competência para atos de constrição é exclusiva do
Juízo da Recuperação Judicial. Postulam, por isso, a reforma da r.
decisão.
Recurso
tempestivo
e
recebido
sem
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197984-94.2019.8.26.0000 -Voto no
3
concessão da antecipação de tutela requerida.
Opostos
embargos
de
declaração
pelos
agravantes (fls. 2752/2756), restaram rejeitados (fls. 2765/2768).
Houve apresentação de contraminuta pela
parte contrária.
É o relatório.
O presente recurso não merece ser provido.
Com efeito, a exceção de pré-executividade,
admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial,
tem a natureza de incidente processual para defesa do executado, sendo
processada nos próprios autos da execução, sem necessidade da garantia
do juízo.
“Incidente processual, em sentido lato, é o
fato jurídico novo, voluntário ou involuntário, que cai sobre processo
que já existe e está em movimento, podendo interromper, obstaculizar o
seu curso normal” (Sandro Gilbert Martins in A defesa do executado
por meio de ações autônomas Defesa Heterópica, Coleção de Estudos
de Direito de Processo, Enrico Tullio Liebman, Vol. 50, Editora Revista
dos Tribunais, págs. 89/90).
Referida medida de defesa, segundo vem
mencionado em aresto deste E. Tribunal, consiste na faculdade atribuída
ao executado de submeter ao conhecimento do juiz da execução,
independentemente de penhora ou de embargos, determinadas matérias
próprias da ação de embargos à execução, limitada, porém, sua
abrangência temática à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou
à nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo
conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória
(JTACSP Lex 169/25).
Veja-se, a propósito, a seguinte ementa:
“Exceção
de
pré-executividade

Admissibilidade somente quando o devedor arguir defeitos evidentes do
título executivo, que prescindam de maiores provas ou indagações e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197984-94.2019.8.26.0000 -Voto no
4
possam ser conhecidos de ofício pelo juiz Incidente processual que
não substitui os embargos nem pode instaurar verdadeiro incidente
intra-autos, antes de constituída a segurança do juízo” (RT 783/282).
De acordo com a orientação da jurisprudência,
notadamente do E. Superior Tribunal de Justiça: “a exceção de pré-
executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinária-
jurisprudencial, somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo,
de ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a
propósito da higidez do título executivo” (STJ-Bol. AASP 2.176/1.537)
e (STJ-RF 351/394).
E segundo complementa esta outra ementa de
julgado desse mesmo Tribunal: “a objeção de pré-executividade
pressupõe que o vício seja aferível de plano e que se trate de matéria
ligada à admissibilidade da execução, e seja, portanto, conhecível de
ofício e a qualquer tempo” (STJ-4a Turma, REsp 221.202-MT, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 9.10.01, não conheceram, v.u., DJU 4.2.02, p.
370).
No caso, os recorrentes alegam que a douta
Magistrada deixou de reconhecer a nulidade do Adiantamento de
Contrato de Câmbio (ACC), diante da ausência de lastro em efetiva
exportação, bem como, em virtude da natureza concursal do crédito em
face dos avalistas e da competência exclusiva do Juízo da Recuperação
para atos de constrição sobre o patrimônio dos agravantes.
No entanto, a douta Magistrada deixou
expressamente consignado que:
(...)
De proêmio, observo que a verdadeira
finalidade do contrato celebrado entre a Instituição Financeira e
Exportadora era o pagamento antecipado do valor do bem móvel
(moeda estrangeira) adquirido, e não operação autônoma de
empréstimo. Vale mencionar, o ACC apresenta diversos benefícios ao
exportador, que se vale de juros mais competitivos e melhores
condições de pagamento.
Assim, ainda que não tenha efetivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197984-94.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ocorrido a exportação da mercadoria, a prova formal do contrato
indica a intenção das partes de se sujeitar aos regramentos aplicáveis a
esse tipo de operação. Inclusive, as notificações enviadas pela
executada ao exequente confirmam o vínculo do negócio com a
exportação, mencionando o atraso no embarque da mercadoria (fls.
1599/1602).
Logo, sendo os agentes contratantes capazes,
sendo o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, bem como
sendo a forma de contratação prescrita ou defesa em lei; tem-se que o
negócio jurídico celebrado é válido, não padecendo de qualquer vício
que possa o descaracterizar, denotando, por conseguinte, a anuência
das partes à sua natureza e a aquisição das obrigações desta natureza
advinda, que não dependem da ocorrência efetiva da exportação do
bem.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CÂMBIO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. ENQUADRAMENTO JURÍDICO.
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.
FIANÇA. ABUSIVIDADES DAS CLÁUSULAS. VARIAÇÃO CAMBIAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. [...] 3- Qualificação jurídica do contrato
celebrado entre as partes: o ajuste entabulado entre as partes define-se
como Adiantamento sobre Contrato de Câmbio, sujeito, assim, às
regras específicas dadas pelo Regulamento do Mercado de Câmbio e
Capitais Internacionais, expedido pelo Banco Central do Brasil, e não
ao regramento dado pelo Código Civil. Descabimento da
descaracterização da avença para contrato de mútuo, tendo em vista
que a eventual inocorrência da exportação, após a captação de moeda
estrangeira, não desvirtua o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio.
(APELAÇÃO CÍVEL DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL No
70058132127 No CNJ: 0005775-98.2014.8.21.7000; COMARCA DE
PORTO ALEGRE).
Eis que, a pretensão de descaracterizar o
Adiantamento de Contrato de Câmbio para fazê-lo de mútuo fere

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197984-94.2019.8.26.0000 -Voto no
6
princípios basilares de direito contratual, tais como o da boa-fé
contratual e da força obrigacional dos contratos.
Aliás, beira à má-fé o argumento de que as
prorrogações decorreriam do intuito do Banco em não perder a
vantagem do crédito extraconcursal em virtude de eventual
recuperação judicial, sequer imaginada à época.
Em verdade, o que pretende a executada é,
após já ter obtido sua vantagem com o adiantamento dos valores,
afastar a vantagem que agora reverte em favor do credor, alterando a
finalidade pela qual foi celebrado o título, a fim de sujeitar à
Recuperação Judicial crédito evidentemente extraconcursal.
Ocorre que, permitir a pleiteada desnaturação
implicaria em verdadeira chancela do inadimplemento de devedores, a
quem bastaria não efetuar o negócio de saída das suas mercadorias,
para, assim, eximir-se das obrigações consolidadas no vínculo
contratual.
Cristalino, pois, que o que se pretende com a
descaracterização do adiantamento em benefício de empresas
recuperandas, calcado na ocorrência de um descumprimento
contratual por elas mesmo efetuado, consiste, nada mais, em tentativa
de se beneficiar da própria torpeza; o que não se pode permitir.
De todo o exposto, não restam dúvidas que se
está diante de adiantamentos de contrato de câmbio, os quais devem ser
tidos por extraconcursais, não se sujeitando ao regime recuperacional,
conforme os artigos 49, §4o e 86, II da Lei no 11.101/05. De toda forma,
portanto, não pode o título ora em execução ser considerado
desnaturado, nulo ou invalido.
Decorrência lógica, o protesto efetuado
também é plenamente válido.
Com isso, deve a presente execução prosseguir
em face do devedor principal, Terra Forte Exportação e Importação De
Café Ltda, contra quem o crédito é extraconcursal.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197984-94.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Este entendimento merece ser mantido.
Relativamente a argumentação de nulidade do
título, a despeito da alegação da ausência de exportação não foi
demonstrado qualquer vício no contrato de adiantamento de câmbio
para exportação firmado entre as partes.
Ademais, não haveria necessidade do efetivo
registro de exportação, uma vez que os agravantes ao celebrarem o
contrato objeto da lide estavam cientes de sua obrigação perante o
banco agravado.
Conferindo-se pelo site deste Tribunal a
respeito do andamento da ação de execução verifica-se que o contrato
de câmbio que lastreia a demanda preenche todos os requisitos legais,
sendo que os argumentos apresentados pelos agravantes não são
suficientes para evidenciar, de plano, a nulidade ou iliquidez do título
exequendo.
No tocante à extraconcursalidade da dívida,
cabe ressaltar que essa modalidade de crédito não se submete aos efeitos
da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 4o, c.c. o artigo 86,
inciso II, ambos da Lei no 11.101.2005, in verbis:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da
recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86
desta Lei.
(...)
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em
dinheiro:
(...)
II - da importância entregue ao devedor, em
moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197984-94.2019.8.26.0000 -Voto no
8
câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no
4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação,
inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas
específicas da autoridade competente.
Veja-se, a propósito, comentário de Manoel
Justiça Bezerra Filho ao art. 49 de referida Lei:
“1. Este artigo, se efetivamente encontrasse
correspondência na Lei, talvez trouxesse possibilidade de permitir a
recuperação judicial. No entanto, à semelhança do art. 47, acima que
permaneceu no texto como declaração de princípios, sem respaldo no
conjunto da Lei -, o art. 49 é contraditado por inúmeros outros artigos
de tal forma que deixa de ficar sujeita à recuperação uma série de
créditos, aliás, os mais importantes e determinantes em qualquer
tentativa de recuperação judicial.
... omissis ...
3. Assim é que, ao contrário do que estabelece
este artigo, estão fora da recuperação judicial os bens dados em
garantia real (§ 1o do art. 50); ação que demandem quantia ilíquida,
ações trabalhistas e execuções fiscais (inciso III do art. 52, c/c art. 6o);
créditos com garantia fiduciária de móveis ou imóveis, arrendamento
mercantil, imóvel compromissado à venda em incorporações
imobiliárias, com reserva de domínio (art. 52, III, c/c art. 49), com a
dilação de modestos 180 dias, previstos no § 4o do art. 6o; o
adiantamento a contrato de câmbio para exportação (§ 4o do art. 49).
Por outro lado, as obrigações assumidas não
sofrem qualquer alteração (§ 2o do art. 49); os débitos tributários
igualmente estão excluídos (art. 57), bem como as obrigações
assumidas no âmbito das câmaras de compensação e liquidação
financeira (art. 193)” (autor cit., in “Lei de Recuperação de Empresas
e Falências Comentada”, Ed. RT, 5a ed., pág. 146).
Dessa forma, agiu acertadamente a MMa Juíza
de primeiro grau na análise desta questão, estando de acordo, inclusive,
com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197984-94.2019.8.26.0000 -Voto no
9
JUDICIAL. ADIANTAMENTO A CONTRATO DE CÂMBIO - ACC.
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ARTS. 47 e 49, § 4°, DA LEI N°
11.101/05. 1. As execuções de títulos de adiantamento a contrato de
câmbio - ACC não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (art.
49, § 4°, da Lei n° 11.101/05). Precedentes. 2. Sem declaração de
inconstitucionalidade, as regras da Lei n° 11.101/05 sobre as quais não
existem dúvidas quanto às hipóteses de aplicação, não podem ser
afastadas a pretexto de se preservar a empresa. 3. Recurso especial
provido.” (STJ Resp. no 1.279.525/PA Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva
j.07.03.2 013).
Nesse sentido, seguem alguns julgados deste
Tribunal:
"EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Adiantamento de Contrato de Câmbio Crédito
que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial Inteligência dos
arts. 49 e 86 da Lei 11.101/05 - Possibilidade de prosseguimento do
feito, afastando-se a suspensão determinada pelo magistrado de
primeiro grau
Juízo individual competente
Possibilidade de
penhora para reaver a quantia
Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento 2151330-49.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/08/2019).
Embargos à execução
Adiantamento de
Contrato de Câmbio Excesso de execução Crédito Desnaturado
Crédito sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial - Improcedência
Inconformismo Cerceamento de Defesa afastado Desnecessidade de
produção de prova pericial contábil, bastando o contrato para a
formação da convicção do magistrado Excesso de execução não
comprovado - Caracterização da certeza e liquidez do título firmado
Ausência de excesso no prazo da operação - Contrato de Câmbio
Crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial Art.49,
§4o, da Lei 11.101/05 Pagamento da operação que deve ser feito em
moeda nacional, conforme recentes julgados do Superior Tribunal de
Justiça
Inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do
Consumidor - Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre
o valor da execução, nos termos do art.85, §11, do Código de Processo
Civil - Sentença Mantida Recurso não provido. (Apelação Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197984-94.2019.8.26.0000 -Voto no
10
1118980-55.2015.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/08/2018).
Por fim, restou demonstrada a competência do
juízo da execução para determinar o prosseguimento do feito, haja vista
que o crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação
judicial, entretanto, é de se ressalvar a possibilidade de exame pelo juízo
da recuperação judicial, no caso de constrição de bens, a respeito da
essencialidade destes para as atividades da empresa recuperanda,
deliberando a respeito de eventual possibilidade, ou não, de alienação
dos bens penhorados.
Conclui-se, portanto, que a irresignação dos
agravantes não merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. decisão
recorrida, com a observação supra.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
Thiago de Siqueira
Relator